Tribunal: TJDFT
Processo: 0022421-81.2015.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. artigo 331 do Código Penal (desacato) E artigo 68, caput, da Lei de Contravenções Penais (recusa à autoridade de fornecer dados qualificativos). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. inviável. réu reincidente. recurso CONHECIDO E desprovido.
1. O conjunto probatório, com destaque para as declarações judiciais das testemunhas policiais, é forte e robusto no sentido de que o réu desacatou os policiais militares e se recusou a fornecer seus dados pessoais na delegacia.
2. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos quando o réu é reincidente.
3. Recurso conhecido e desprovido.